Tribunal: TJMT
Processo: 1001038-09.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001038-09.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[S. O. S. CELULAR LTDA - ME - CNPJ: 07.005.783/0001-45 (RECORRENTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Recurso Inominado no.

1001038-09.2018.8.11.0037

Embargante(s):

BANCO DO BRASIL SA

Embargados(s):

S. O. S. CELULAR LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/10/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL – HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Verificado o erro material, acolho os embargos de declaração para o fim de saná-lo.

Embargos conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão proferido nos autos supracitados, posto que,
houve contradição em relação aos honorários sucumbenciais.

Em análise do voto, tenho que razão assiste a embargante referente a contradição no acordão,
pois houve erro material em que, a verba honorária fora fixada sobe o valor atualizado da condenação e não sobre o valor da causa,
haja vista que, não houve condenação, em decorrência da extinção do feito pelo acolhimento da ilegitimidade ativa.

Contudo, a parte recorrente tem a suspensão da executividade das
custas processuais e honorários advocatícios,
diante da gratuidade de justiça, deferida no ID50323845.

Posto isso, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95,
acolho
o presente Embargos de Declaração opostos, para sanar o erro material, de modo que onde se lê:

“
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2o e 3o CPC/15.”

Leia-se:

“
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o
valor atualizado da causa, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida
, nos moldes do art. 98 §§ 2o e 3o CPC/15.”

Esta decisão fica fazendo parte integrante do acórdão.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020